Tribunal: TJSP
Processo: 1008789-64.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome da autora por débito não reconhecido – Sentença de parcial procedência declarando-se a inexigibilidade da dívida negativada – Recurso exclusivo da autora – Pretensão ao acolhimento dos danos morais – Descabimento – A existência de anteriores apontamentos desabonadores, sem prova de sua

Ementa:

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome da autora por débito não reconhecido – Sentença de parcial procedência declarando-se a inexigibilidade da dívida negativada – Recurso exclusivo da autora – Pretensão ao acolhimento dos danos morais – Descabimento – A existência de anteriores apontamentos desabonadores, sem prova de sua ilegitimidade, inviabiliza o reconhecimento do dano moral – Súmula 385 do STJ – Dano moral indevido – Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Majoração – Possibilidade – Majoração necessária com base na equidade – Art. 85, §8o, NCPC – Sentença reformada nesta parte.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008789-64.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANA MARIA DA SILVA BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008789-64.2020.8.26.0003 - vOTO 33546
2
VOTO No : 33546
APEL. No : 1008789-64.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LUCIANA MARIA DA SILVA BARROS
APDO. : IRESOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais Negativação do nome da
autora por débito não reconhecido
Sentença de parcial
procedência declarando-se a inexigibilidade da dívida
negativada Recurso exclusivo da autora Pretensão ao
acolhimento dos danos morais
Descabimento
A
existência de anteriores apontamentos desabonadores, sem
prova de sua ilegitimidade, inviabiliza o reconhecimento do
dano moral Súmula 385 do STJ Dano moral indevido
Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência
Majoração

Possibilidade Majoração necessária com base na equidade
Art. 85, §8o, NCPC Sentença reformada nesta parte.

Recurso provido em parte.*

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais, ajuizada por LUCIANA MARIA DA SILVA BARROS em
face de IRESOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 176/179, declarando a
inexigibilidade do débito de R$2.808,73 referente ao contrato no 0477945687, determinando-
se a baixa definitiva do apontamento restritivo em nome da autora, impondo o rateio das
custas processuais e o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em
20% sobre o débito declarado inexigível em favor do patrono da autora e 10% do valor
pretendido a título de indenização por danos morais, observada a gratuidade deferida à
autora.

Apela a autora, entendendo fazer jus a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais, pela ilícita negativação do seu nome
em cadastros de proteção ao crédito, por dívida cuja origem não restou comprovada,
tratando-se de hipótese de damnum in re ipsa. Defende a inaplicabilidade da Súmula 385 do
STJ, porque adstrita para ações ajuizadas em face dos cadastros mantenedores de créditos e
por estar
discutindo
judicialmente os
débitos
preexistentes.
Cabível,
ainda,
o
reconhecimento dos danos morais, com base na teoria do desvio produtivo, pelo tempo
despendido pela consumidora na tentativa de solução do caso, tentando obter
extrajudicialmente informações a respeito da inscrição desabonadora e, por fim, contratando
advogada para ajuizamento da ação. Pugna pela majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência (fls. 181/211).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 214/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008789-64.2020.8.26.0003 - vOTO 33546
3

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c.
indenização por danos morais, por ilícita inscrição do nome da autora em cadastros de
proteção ao crédito a pedido da ré, por débito no valor de R$2.808,73, referente ao contrato
no 0477945687, vencido em 06/03/2017, inscrito em 21/11/2019 e disponibilizado em
11/12/2019 (fl. 44).

A ação foi julgada parcialmente procedente declarando a
inexigibilidade do débito, por entender não comprovada pela securitizadora de créditos
requerida a origem da dívida da autora junto ao Banco, cedente do crédito, negando, porém,
a pretensão da indenização por danos morais, com amparo na Súmula 385 do STJ.

A r. sentença apelada foi assim fundamentada:

“A ré comprovou ter adquirido direitos de crédito do Banco Itaú,
mediante contrato de cessão, incluindo os supostos créditos em face da autora, conforme
certidões de fls. 122/132, emitidas pelo 10o Cartório de Registro de Títulos e Documentos
da Capital e comunicado à fl. 116.
Consigne-se que a ausência de notificação do devedor acerca da
cessão de crédito não a invalida, nem impede que o cessionário proceda atos de cobrança,
se aquele, cedido, não efetuou o pagamento diretamente ao cedente.
Está, em princípio, pois, legitimada a cobrança.
Contudo, diante da negativa de existência da dívida, cumpre à
cessionária comprová-la perante o consumidor, ônus do qual não se desvencilhou.
Os documentos juntados em resposta, embora demonstrem a
existência de relação jurídica entre a autora e o Banco cedente, não esclarecem a origem
do débito objeto de negativação (R$2.808,73), vencido em 06.03.2017 fl. 45.
Tal prova seria de fácil produção com a juntada das faturas do
referido cartão de crédito a serem obtidas junto ao cedente.
Não se desvencilhou a autora, contudo, desse encargo, visto que
juntou somente as fichas de controle de atraso de pagamento.
É de rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade da dívida,
com a condenação da ré à baixa da restrição.
Entretanto, não há que se falar em indenização por dano moral.
Com efeito, os documentos de fls. 114/115 comprovam a
existência de outros apontamentos em cadastros desabonadores, afora os discutidos
nestes autos, sem que a autora tenha comprovado documentalmente que estaria
questionando a legitimidade também daqueles apontamentos.
Logo, aplica-se à hipótese o entendimento segundo o qual
havendo pluralidade de inscrições, de origens diversas, o dano moral decorrente de uma
delas, isoladamente considerada, não se presume, entendimento este sedimentado na
jurisprudência do STJ, que editou a Súmula pertinente à matéria (Súmula 385).
Deve-se lembrar, porque oportuno, que a reputação da pessoa é
uma só. Ou ela tem imagem de boa pagadora em praça, ou não tem. Justamente por isso,
se há pluralidade de restrições de origem diversas, o dano moral de cada uma,
isoladamente considerada, não se presume, ainda que alguma delas seja ilegítima”.

O recurso é exclusivo da autora insistindo no acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008789-64.2020.8.26.0003 - vOTO 33546
4
pedido dos danos morais e na majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de sua
patrona.

Dá-se parcial provimento ao recurso.

A r. sentença deu adequada solução à lide quanto ao tema.

O STJ pacificou o entendimento de que não acarreta dano moral
anotação desabonadora quando preexistente legítima inscrição, em consonância com
a Súmula 385: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento”.

Apesar da falha na conduta da ré, ao ilicitamente negativar o nome
da autora por débito cuja origem e regularidade não restou comprovada, declarando-se a
inexigibilidade da dívida, de fato, não era caso de acolhimento da pretensão do dano moral,
por aplicar-se a súmula 385 do STJ ao caso, em razão da incontroversa existência de
anotações desabonadoras anteriores, em nome da requerente, conforme decidiu a r. sentença
apelada.

A requerente questiona apontamento desabonador por débito de
R$2.808,73, referente ao contrato no 0477945687, vencido em 06/03/2017, inscrito em
21/11/2019 e disponibilizado em 11/12/2019.

Entretanto, conforme extrato detalhado de fls. 114/115 há outras
inúmeras negativações preexistentes àquela discutida nestes autos, promovidas por
fornecedores diversos.

Nas razões de apelação, se limitou a autora a alegar genericamente a
existência de ações judiciais discutindo os débitos. Contudo, deixou de produzir qualquer
prova apta a conferir verossimilhança às suas alegações, não informando quais débitos
foram objeto de impugnação e o andamento processual das referidas ações.

Assim, incontroverso que a situação de negativação não é fato
incomum para a autora. Por este indicativo de que já possuía inúmeros apontamentos
desabonadores por dívidas com outros credores, não pode dizer que teve sua dignidade ou
personalidade aviltadas em razão da dívida impugnada neste processo.

Conforme bem reconheceu a r. sentença apelada, a honra objetiva
da autora constitui elemento imaterial inerente à sua personalidade e não pode ser
fracionada, razão pela qual a existência de outras negativações em seu nome, atribuindo-lhe
a pecha de má-pagadora, representa óbice intransponível ao reconhecimento dos danos
morais, independentemente do fundamento que se alegue.

Por isso, em que pese a declaração judicial de inexigibilidade da
dívida, realmente
não
há
como acolher-se
a
pretensão
a
indenização
por
danos morais (súmula 385 do STJ).

Competia à autora trazer elementos concretos demonstrando que as
anteriores negativações seriam ilegítimas, prova essa não produzida.

À mingua de elementos de convicção que comprovassem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008789-64.2020.8.26.0003 - vOTO 33546
5
ilegitimidade dos apontamentos anteriores, de fato, caso de aplicação da súmula 385 do
STJ.

Sobre o tema, precedentes desta Corte:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO DE
FORMA INDEVIDA COM REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS Sentença que declarou a inexistência do débito, bem
como, determinou a exclusão do apontamento respectivo,
porém, não acolheu o pleito de indenização por danos morais
Existência de outras pendências financeiras preexistentes ao
apontamento em questão que, nos termos da Súmula 385 do C.
Superior Tribunal de Justiça, impedem a condenação em danos
morais, mesmo não se tratando da hipótese de indenização
manejada em face de órgãos de proteção ao crédito, mas em face
de outra instituição ou agente
Precedentes
Sentença
mantida Recurso não provido (Relator(a): Heraldo de Oliveira;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 10/12/2015; Data de registro:
11/12/2015)

Dano moral Banco de dados Anotação indevida do nome do
autor
Entendimento de que a Súmula 385 do STJ apenas é
aplicável às hipóteses em que a ação é ajuizada em face do órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito que não está
pacificado na referida corte superior
Existência de
pronunciamentos recentes em sentido contrário
Havendo
anteriores restrições em nome do autor, a ocorrência de mais
um registro no rol de inadimplentes que, ainda que imerecido,
não lhe poderia causar prejuízo - Bom nome do autor e a sua
reputação perante terceiros que já estavam atingidos no meio
comercial
Autor que não faz jus à indenização por danos
morais
Ação procedente em parte
Apelo do autor
desprovido. (Relator(a): José Marcos Marrone; Comarca: Osasco;
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 19/08/2015; Data de registro: 09/11/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO DO AUTOR - PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA
RÉ
NOS
DANOS
MORAIS
-
DESCABIMENTO
-
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - EXISTÊNCIA DE
APONTAMENTOS PRÉEXISTENTES - COLENDO STJ QUE
AMPLIOU A INCIDÊNCIA DO EXCERTO PARA TODOS OS
CASOS DE NEGATIVAÇÃO, INCLUSIVE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS - AUSENTE PROVA DE DISCUSSÃO DAS
DEMAIS RESTRIÇÕES, INVIÁVEL SE DISCUTIR DANO
MORAL
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO. (Relator(a): Carlos Abrão; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 21/09/2015; Data de registro: 21/09/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008789-64.2020.8.26.0003 - vOTO 33546
6
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATORIA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PREEXISTÊNCIA
DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO
AO CREDITO NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
DANO MORAL - SÚMULA 385 STJ. No caso vertente, em
momento algum dos autos, o autor colacionou provas que
demonstrassem serem indevidas as negativações anteriores em
seu nome, razão pela qual, de rigor, a manutenção da sentença
prolatada.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0157515-80.2009.8.26.0100, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j.
03/03/2011)

Direito Processual Civil - Ação de Indenização por Danos
Morais - Anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito
- Dano moral não demonstrado - Não reconhecimento
in re ipsa diante da existência de outros apontamentos e
restrições que não se demonstraram indevidas - Inteligência da
Súmula 385 do STJ - Entendimento Jurisprudencial pacificado
nesta
Corte
-
Recurso
improvido (TJSP, Apel.
no.
0170293-48.2010.8.26.0100, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, 7a
Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2011)

Pequeno reparo comporta a r. sentença apelada, apenas no tocante
aos honorários de sucumbência arbitrados em favor da advogada da autora.

Em razão da recíproca sucumbência, os honorários de sucumbência
em favor da advogada da autora foram fixados em 20% sobre o valor de R$2.808,73,
correspondente ao débito declarado inexigível, totalizando cerca de R$560,00.

Tal valor é realmente irrisório. Embora a causa não seja complexa,
nem por isso justifica-se o arbitramento dos honorários advocatícios em patamar que não se
norteia pela equidade, prevista no art. 85, §8o, do CPC.

Nestas circunstâncias, caso de prover-se em parte o recurso, fixando-
se honorários advocatícios da patrona da autora em R$1.000,00 (mil reais), com base no art.
85, §§8o, do NCPC.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR